Tribunal: TJBA
Processo: 8126229-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126229-16.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: VERA LUCIA MIRANDA REIS

Advogado(s)
:
DILAZE PATRICIA AMORIM GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE TRATAMENTO PARA OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA POR PERÍODO INICIAL DE 160 DIAS E RETORNOS MENSAIS POR SEIS MESES. EXCLUSÃO DE FINALIDADE ESTÉTICA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, confirmando a liminar deferida para determinar o custeio de internação em clínica médica especializada para tratamento de obesidade mórbida, pelo período inicial de 160 dias, com retornos de duas vezes ao mês durante seis meses, e a exclusão de procedimentos de cunho estético e recreativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde para tratamento de obesidade mórbida em clínica médica especializada, por período determinado e com exclusão de procedimentos estéticos; e (ii) analisar a validade de cláusulas contratuais que excluem essa cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tratamento de obesidade mórbida é de cobertura obrigatória nos planos de saúde, conforme disposto no art. 10, caput, da Lei nº 9.656/1998, sendo vedada a exclusão contratual quando a terapia é indispensável à saúde do paciente e prescrita por profissional habilitado.

4. A jurisprudência consolidada do STJ determina que o médico responsável é quem deve definir a orientação terapêutica, e não a operadora do plano de saúde. Negativas de cobertura baseadas em cláusulas contratuais restritivas são consideradas abusivas (REsp nº 1.645.762/BA).

5. No caso concreto, o laudo médico comprova a gravidade do quadro clínico da Apelada, portadora de obesidade mórbida associada a diversas comorbidades, com indicação de internação por 160 dias e retornos periódicos subsequentes. O tratamento não possui caráter estético, mas terapêutico e vital para a saúde da paciente.

6. A recusa de custeio afronta os direitos fundamentais à vida e à saúde previstos na CF/1988, configurando prática abusiva por parte da operadora de saúde.

7. Versa o art. 85, "caput", do CPC, que "
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". Assim, vencido o réu, ora apelante, é consequência lógica a sua condenação nos ônus da sucumbência, inclusive honorários advocatícios, os quais foram corretamente arbitrados na forma do § 2º do referido artigo.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível

nº

8126229-16.2021.8.05.0001,

em que é apelante,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
, e apelada,
VERA LUCIA MIRANDA REIS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO

ao apelo, nos termos do voto do Relator.